Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603940-41.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: REQUERENTE: GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
- PETIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA
PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA – ART. 17, § 5º DA CF/88.
TITULARIDADE. ELEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO A
DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E DISTRITAIS E
VEREADORES. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE
DEPUTADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO.
CONFIGURADA - ART.22-A, I E II, DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº22.610/07 – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DE
DESVIOs REITERADOS DAS DIRETRIZES PARTIDÁRIAS E GRAVE
DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO
CONTRAPOSTO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA ELABORADO PELO PARTIDO.
INOCORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
1.Este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento de que o
intérprete não pode restringir o alcance da faculdade de migração de
partido sem perda de mandato prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da
Constituição Federal, pois configuraria afronta ao princípio constitucional
da isonomia. Portanto, cabível tanto aos deputados federais quanto aos
deputados estaduais e distritais e aos vereadores a mudança de partido
sem perda de mandato para outro, desde que a agremiação atenda à
Petição 0600145-90.2019.6.16.0000 – Londrina
cláusula de desempenho (
–Paraná. Julgado em 30/09/2019. Relator Rogério de Assis No caso,
:
).
não tendo o partido ao qual o detentor do mandato de vereador está
filiado alcançado a cláusula de barreira, faculta-lhe a mudança de partido,
sem a perda de seu mandato.
2.Não configurada, no caso, a discriminação política pessoal, diante do
tratamento equânime dado ao requerente aos demais filiados. Não
Num. 7524466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

comprovação da alegação de desvios reiterados do programa partidário.
Improcedência do pedido de desfiliação partidária sem a perda do
mandato por justa causa, fundado no art.22-A, I e II, da LPP.
3.Alegações de afronta ao Estatuto Partidário e descumprimento do dever
partidário não comprovadas nos autos. Pedido contraposto de perda do
mandato eletivo por infidelidade partidária que carece de interesse de agir,
vez que o vereador ainda se encontra filiado ao partido político. Ademais,
o artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos e a Resolução TSE
nº22.610/07 não legitimam o partido a requerer o m

Inteiro teor:
15/04/2020
Número: 0603940-41.2018.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Existência de Justa Causa para Desfiliação Partidária,
interposta por George Luiz de Oliveira em face do Partido da Mobilização Nacional - PMN, Diretório
Estadual do Paraná, alegando, em síntese: - que está filiado ao PMN desde 2003, tendo sido
inclusive eleito vereador para a legislatura 2017/2020, no município de Ponta Grossa/PR. Todavia
aduz que não vê trabalho, por parte das executivas nacional e estadual, no sentido de manter o
partido forte e coeso em seus propósitos de sobrevivência. Assevera que o partido sequer
alcançou os índices exigidos em 2018 para vencer a recém aprovada cláusula de desempenho, art.
17, § 3º CF, sendo, portanto, um dos partidos que, já nas próximas eleições, não receberá recursos
do Fundo Partidário e nem fará jus a tempo de rádio e TV, como disciplinado em lei. Ressalta que a
cláusula de desempenho (redação EC 97/2017) trouxe consigo a possibilidade de o eleito buscar
outra filiação partidária, sem perda do mandato, o que pede seja estendido ao Requerente; -
desvios reiterados do programa partidário. Alega que o PMN está adotando postura adversa ao
programa partidário descrito no estatuto, afrontando sua trajetória de existência, bem como não
trabalha para que sua legenda seja fortalecida, preferindo, por exemplo, aliar-se a outras siglas a
lançar candidatos próprios, como aconteceu com a vaga ao Senado, nas Eleições de 2018; - grave
discriminação política pessoal, por parte dos dirigentes do partido no Estado do Paraná, pelos
seguintes fatos: 1) sua exclusão da condição de Secretário Geral do Partido em sede estadual,
ocupando hoje o cargo de vice-presidente estadual da sigla, que não considera relevante; 2) não
ter tido a oportunidade de concorrer ao cargo de senador, o que fez se lançar como candidato a
deputado estadual, sofrendo durante a campanha medidas discriminatórias pela direção do
partido, como a falta de repasse de recursos públicos e a não veiculação de suas inserções no
rádio e na TV, o que repercutiu negativamente no seu desempenho. (Requer: - seja julgado
procedente o pedido principal para declarar possível a desfiliação partidária do Requerente do
Partido da Mobilização Nacional, com fundamento no que dispõe o § 5º do art. 17 da CF/88, eis que
a sigla partidária não logrou êxito em vencer a cláusula de desempenho, sendo assegurado ao
eleito mudar de partido sem risco de perder o mandato eletivo que exerce; - seja julgado
procedente o pedido principal para declarar a existência de justa causa, fundada na
despreocupação do partido com a cláusula de desempenho e o desvio reiterado do programa
partidário, bem como fundada na grave discriminação política pessoal, para desfiliação partidária
do Requerente do PMN, sem que tal fato venha caracterizar infidelidade partidária ou coloque em
risco a manutenção do cargo de vereador no município de Ponta Grossa, período 2017-2020; - que
seja dada a preferência de julgamento ao caso em mesa, nos termos do art. 12 da Res. TSE
22.610/2007).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JULIANO JARONSKI (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75244
66
13/04/2020 13:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.955

PETIÇÃO 0603940-41.2018.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
REQUERENTE: GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR32183
ADVOGADO: JULIANO JARONSKI
REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PETIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA
PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA – ART. 17, § 5º DA CF/88.
TITULARIDADE. ELEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO A
DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E DISTRITAIS E
VEREADORES. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE
DEPUTADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO.
CONFIGURADA - ART.22-A, I E II, DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº22.610/07 – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DE
DESVIOs REITERADOS DAS DIRETRIZES PARTIDÁRIAS E GRAVE
DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO
CONTRAPOSTO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA ELABORADO PELO PARTIDO.
INOCORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
1.Este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento de que o
intérprete não pode restringir o alcance da faculdade de migração de
partido sem perda de mandato prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da
Constituição Federal, pois configuraria afronta ao princípio constitucional
da isonomia. Portanto, cabível tanto aos deputados federais quanto aos
deputados estaduais e distritais e aos vereadores a mudança de partido
sem perda de mandato para outro, desde que a agremiação atenda à
Petição 0600145-90.2019.6.16.0000 – Londrina
cláusula de desempenho (
–Paraná. Julgado em 30/09/2019. Relator Rogério de Assis No caso,
:
).
não tendo o partido ao qual o detentor do mandato de vereador está
filiado alcançado a cláusula de barreira, faculta-lhe a mudança de partido,
sem a perda de seu mandato.
2.Não configurada, no caso, a discriminação política pessoal, diante do
tratamento equânime dado ao requerente aos demais filiados. Não
Num. 7524466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

comprovação da alegação de desvios reiterados do programa partidário.
Improcedência do pedido de desfiliação partidária sem a perda do
mandato por justa causa, fundado no art.22-A, I e II, da LPP.
3.Alegações de afronta ao Estatuto Partidário e descumprimento do dever
partidário não comprovadas nos autos. Pedido contraposto de perda do
mandato eletivo por infidelidade partidária que carece de interesse de agir,
vez que o vereador ainda se encontra filiado ao partido político. Ademais,
o artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos e a Resolução TSE
nº22.610/07 não legitimam o partido a requerer o mandato eletivo do
filiado por atos de infidelidade partidária. Processo julgado extinto sem
resolução do mérito, neste ponto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
4.Ação declaratória de justa causa julgada procedente com fundamento
no §5º, do artigo 17 da Constituição Federal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 06/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO
1.Trata-se de Ação Declaratória de Existência de Justa Causa para Desfiliação Partidária
proposta por

GEORGE LUIZ DE OLIVEIRAem face do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL – PMN, requerendo a declaração da justa causa para sua desfiliação do partido
requerido, com fundamento no artigo 17, §5º, da Constituição Federal, artigo 22-A, parágrafo
único, I, da Lei nº9.096/95 e no artigo 1º, §1º, inciso III, da Resolução TSE nº22.610/2007.
2.O Requerente alegou, em síntese, que é vereador no município de Ponta Grossa, tendo sido
eleito para a legislatura de 2017/2020 pelo PMN, partido ao qual ainda é filiado.
3.Afirmou que o requerido vem adotando mudanças contrárias ao seu programa partidário
descrito em seu Estatuto e demais instrumentos inerentes à sua existência.
4.Argumentou que o PMN não adotou as medidas necessárias de modo a garantir o
,
atingimento da cláusula de desempenho imposta nas eleições gerais de 2018
vez que a Executiva Nacional se negou, ao contrário da vontade da maioria de seus filiados, a
fundir-se ao PPS. Assim, o PMN será um dos partidos que, nas próximas eleições, não
receberá recursos do Fundo Partidário e nem fará jus a tempo de rádio e televisão, na forma
disciplinada em lei, o que prejudicará a reeleição do requerente.
5.Neste sentido,

alegou que o artigo 17, §3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, garante-lhe o direito a se
desfiliar do PMN, sem a perda do mandato eletivo que exerce.
Num. 7524466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

6.De outra banda, afirmou que o partido requerido vem mudando seus
posicionamentos políticos,em afronta a seus programas e a sua história. Como exemplo,
cita a mudança de apoiamento nas eleições presidenciais, em que fez parte da coligação que
elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e na outra do então candidato José Serra, e o desinteresse dos
dirigentes no lançamento de candidatura própria no Estado do Paraná para o Senado Federal
nas últimas eleições.
7.Por fim, asseverou que é um dos fundadores do PMN no Paraná e vereador no município de
Ponta Grossa há 04 mandatos, todos pelo partido requerido, e que, desde 2017, vem sofrendo
.
grave discriminação política pessoal dentro da agremiação
8.Para tanto, sustentou que foi excluído da condição de Secretário Geral do Partido de forma
unilateral pela Direção Estadual, ficando afastado das decisões e atos tomados pelo partido no
Estado, tendo sido “rebaixado” a Vice-Presidente Estadual, cargo que, é sabido, não apresenta
nenhuma relevância. Afirmou que suas opiniões sempre foram vistas com resistência pelo
partido, pois batalhava pelo fortalecimento do PMN no Paraná e que, para tanto, decidiu lançar
sua candidatura ao Senado Federal em 2018, o que foi refutado de forma unânime pelos
dirigentes.
9.Ademais, alegou que não recebeu nenhuma verba do Partido, oriunda do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para suas despesas de campanha e
tampouco teve suas propagandas gravadas veiculadas no rádio ou na televisão. Tal situação
corroborou para a baixa votação obtida pelo requerente na eleição de 2018 (menos de 3.900
votos) em comparação com 2010 e 2014 (mais de 10.000 votos).
10.Por fim, pelas razões fáticas descritas, postulou por sua desfiliação partidária, sem perda do
mandato eletivo que detém, com fundamento no §5º, do artigo 17, da CF/88. Subsidiariamente,
requereu a procedência da presente ação em razão da grave discriminação pessoal havida e
no desvio reiterado do programa partidário.
11.Juntou documentos e arrolou testemunhas (ID 1044316).
12.Em resposta, o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN(Diretório Estadual)
afirmou que não procedem as afirmações do autor, visto que foi ele mesmo quem agiu contra
as determinações e diretrizes partidárias. Outrossim, argumentou que o requerente não possui
legitimidade para avocar a aplicação do §5º, do artigo 17, da CF/88, vez que tal dispositivo
protege os detentores de mandatos de Deputado Federal e não vereadores.
13.Por esta razão,

apresentou pedido contraposto através de Ação de Desfiliação
por Infidelidade Partidária em face do requerente, pois teria afrontado ao disposto no
artigo 6º, incisos V e VI, do Estatuto do PMN, ao não contribuir para o crescimento do PMN (V)
e agir contra as determinações e deliberações partidárias.
14.Ao final pugnou pelo desprovimento do pedido de justa causa formulado pelo autor e, em
contrapartida, a declaração de sua infidelidade partidária, com a perda de seu mandato eletivo.
Apresentou rol de testemunhas (ID 1558066).
15.Houve a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pela instrução do
feito com a oitiva de testemunhas, conforme requerido na inicial, a fim de que o vereador
requerente comprovasse a grave discriminação política e pessoal que alega estar sofrendo da
agremiação partidária.
Num. 7524466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

16.Referida promoção foi acolhida por este Relator, em razão da controvérsia do processo
versar acerca da existência ou não de justa causa do requerente para sua desfiliação do
partido pelo qual foi eleito, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
17.Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, juntadas aos autos nos IDs
nº2455866, 3477516, 3588116, 3687166, 3766716 e 3945966, encerrando, assim, a produção
probatória.
18.Em alegações finaiso partido requerido reforçou os argumentos trazidos na defesa,
sustentando que o desinteresse do partido na manutenção do requerente sob sua legenda está
configurado diante de sua revelia nos autos. Afirmou, ainda, que as testemunhas ouvidas
corroboram com suas alegações, bem como que as testemunhas do autor devem ser ouvidas
como informantes, vez que trabalham diretamente com ele.
19.O requerente não apresentou razões finais (ID nº 5469416).
20.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer final, manifestou-se pela parcial procedência
da ação, eis que presente a justa causa do autor para desfiliação no autorizativo da EC nº17,
§5º, da CF/88, que se estende também aos vereadores e não apenas aos deputados federais.
Ademais, quanto aos reiterados desvios do programa partidário e da descriminação política
afirma não assistir razão ao autor, vez que não restaram comprovadas suas alegações nos
autos.
21.Pugnou, ainda, pelo desprovimento do pedido contraposto elaborado pelo requerido, vez
que não amparado por nenhuma circunstância fática que enseja a infidelidade partidária do
requerente.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, cabe verificar a legitimidade e tempestividade da presente pretensão.
2.Com efeito, o autor pleiteia a Declaração de Existência de Justa Causa para sua desfiliação
do
,
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN com fundamento no artigo 17, §5º,
da Constituição Federal, artigo 22-A, parágrafo único, inciso I, da Lei nº9.096/95 e no artigo 1º,
§1º, inciso III, da Resolução TSE nº22.610/2007.

I – Da autorização do §5º, do artigo 17, da Constituição Federal/88.
3.Para tanto, a controvérsia cinge-se na extensão a ser conferida à norma inserta no parágrafo
5º, do artigo 17, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº97/2017, que
dispõe:
Art.17 - [...] §3º - Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº97, de 2017).
Num. 7524466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento)
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou (Incluído pela
Emenda Constitucional nº97, de 2017).
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº97, de 2017)
(...).
§5º - Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no
§3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda
do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa
filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo
partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº97, de 2017).

4.Como se vê, o §5º prevê a faculdade do detentor de mandato eletivo, cujo partido pelo qual
foi eleito não tenha atingido, nas eleições para a câmara federal, a cláusula de barreira imposta
no §3º, inciso I, filiar a outro partido sem a perda de seu mandato.
5.Referido dispositivo não faz distinção entre os mandatos e tampouco estabelece prazos
legais para tal filiação, não cabendo à jurisprudência estabelecer interpretação restritiva em
prejuízo aos mandatários.
6.Contudo, é preciso atentar para os cargos cuja desfiliação partidária pode operar a perda do
mandato eletivo, aqueles que, conforme pacífica construção jurisprudencial e doutrinária,
pertencem aos partidos políticos, quais sejam os proporcionais: deputado federal, deputado
distrital, deputado estadual e vereador.
7.E neste sentido, este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento no acórdão nº55.134
de relatoria do Dr. Rogério de Assis, de que o dispositivo constitucional autorizativo não é
exclusivo para a câmara legislativa federal, mas sim aplicável para as três esferas legislativas.
Veja-se:
EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ART.17, §5º, DA CF/88. TITULARIDADE. ELEITOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. APLICAÇÃO A DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E
DISTRITAIS E VEREADORES. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE DEPUTADOS.
CRITÉRIO OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO AFASTADA. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
1.O intérprete não pode restringir o alcance da faculdade de migração de partido sem
perda de mandato prevista no parágrafo 5º do art.17 da Constituição Federal, pois

configuraria afronta ao princípio constitucional da isonomia. Portanto, cabível tanto
aos deputados federais quanto aos deputados estaduais e distritais e aos
vereadores a mudança de partido sem perda de mandato para outro,
desde que a agremiação atenda à cláusula de desempenho 2. Ação
.
Declaratória de Justa Causa julgada procedente (TRE-PR. Petição
0600145-90.2019.6.16.0000 – Londrina –Paraná. Julgado em 30/09/2019. Relator :
Rogério de Assis).

Num. 7524466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

8.Desta forma, possui legitimidade o autor, na qualidade de vereador do município de Ponta
Grossa, eleito e ainda filiado ao PMN, para pleitear sua desfiliação partidária com base no §5º,
do artigo 17, da Constituição da República.
9.Outrossim, tendo em vista que o requerente ainda está filiado ao partido requerido, tendo
alegado, tanto o dispositivo constitucional, quanto a Lei nº9.906/95, artigo 22-A, como causas à
autorização de sua desfiliação sem a perda do mandato eletivo, ambos os pedidos são
tempestivos. Ademais, não há controvérsias nos autos quanto a isso.
10.Assim, tendo legitimidade o autor para pleitear sua desfiliação partidária com
,
base na autorização constitucional resta verificar se preenchidos os requisitos legais
para tanto.
11.Com efeito, é incontroverso o fato de que o partido requerido, PMN, não

atingiu o número de cadeiras necessários na câmara federal, para garantir a
distribuição de recursos públicos oriundos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei.
12.Compulsando as provas juntadas aos autos verifica-se que o PMN (ID 1558416) elegeu
apenas 03 deputados federais nas últimas eleições de 2018, não alcançando, assim, a meta
imposta pelo artigo 17, §3º, incisos I e II, da CF/88, introduzido pela EC nº97/2017.
13.Desta forma,fica facultado ao requerente, filiado ao PMN e detentor de
mandato de vereador, pedir sua saída do órgão partidário, sem prejuízo do
mandato, com fundamento no §5º do referido artigo 17.

II – Da alegada grave discriminação pessoal e desvios reiterados do programa
partidário, artigo 22-A, § único, inciso I, da Lei nº9096/97.
14.Inobstante o reconhecimento do direito do vereador requerente a se desfiliar do partido
requerido, com base na autorização constitucional disposta no artigo 17, §5º, da CF/88, cabe
verificar as demais alegações trazidas na inicial e na contestação acerca da existência de justa
causa para a desfiliação partidária.
15.A fidelidade partidária é garantida pela legislação pátria, que pune o detentor de mandato
eletivo que se desfiliar, sem justa causa, da agremiação partidária pela qual foi eleito, com a
perda do mandato outorgado pelos cidadãos. Isto porque se entende que, como visto acima, na
esfera parlamentar o mandato pertence ao partido político e não ao candidato e detentor dele.
16.Augusto Aras ensina que “A fidelidade partidária é um princípio constitucional a ser efetivado
como dever comum a todos na relação tripartite eleitor-partido-eleito, cuja violação atrai a perda
do mandato como consequência ou sanção por ato infracional-partidário, ora onerando o
partido, ora o filiado-eleito
.
[1]
17.O artigo 22-A
da Lei dos Partidos Políticos, incluído pela minirreforma eleitoral trazida
[2]
pela Lei nº13.165/2015, e o artigo 1º, §1°
, da Resolução TSE nº22.610/07, que
[3]
regulamentam tanto o processo de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária quanto a
ação declaratória de justa causa para a desfiliação,
,
enumeram “numerus clausus” as
,
hipóteses consideradas como justa causa para a referida desfiliação sem que
esta se configure em ato de infidelidade partidária.
Num. 7524466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

18.O vereador requerente, GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, argumentou que há justa causa

para sua desfiliação do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, pelo qual foi
eleito nas Eleições de 2016, uma vez que vem sofrendo grave discriminação política e pessoal
por parte dos membros do partido requerido, o que inviabiliza, sobremaneira, sua permanência
na agremiação.
19.Afirma que as divergências se iniciaram antes das últimas eleições de 2018, quando o
partido não adotou as medidas necessárias para garantir o atingimento da cláusula de barreira,
caracterizada por mudanças contrárias ao seu programa partidário descrito em seu Estatuto e
demais instrumentos inerentes à sua existência.
20.Ademais, alega que vem sofrendo grave discriminação pessoal no partido caracterizada
pela destituição do requerente de cargo de Secretário Geral da Executiva Estadual, de sua não
indicação para concorrer ao cargo de Senador pelo PMN em 2018 e de não ter tido acesso a
recursos do FEFC pelo Partido e veiculação de propaganda eleitoral no rádio e televisão.
21.Do conjunto probatório trazido aos autos, quais sejam documentos e oitiva de testemunhas,
verifica-se que não restaram configuradas as alegações do requerente.
22.Da ata da Convenção Estadual do PMN (ID 1045066) extrai-se que foi oportunizada em
Assembleia a votação para deliberação quanto ao lançamento de candidatura ao Senado
Federal e a sua faculdade de manter sua candidatura à deputado estadual nas Eleições de
2018. Em referido pleito, por unanimidade, negou-se a indicação do vereador ao Senado.
23.Ouvidas e compromissadas em juízo, as testemunhas não confirmaram as alegações
trazidas na Inicial e tampouco na Contestação.
24.Edison Mattos, assessor parlamentar de GEORGE, declarou que o requerente estava
muito desgostoso com o PMN, que queria ir para outro partido (está há 16 anos no PMN); que
tentou lançar candidatura para o Senado, mas que o partido não “deu bola”; que foi “obrigado”
a lançar a candidatura à deputado estadual e que não teve nenhuma ajuda do partido, nem
apoio, dinheiro ou veiculação de propaganda de rádio e tv; que a campanha foi realizada a

custo zero, via redes sociais; que GEORGEchegou a gravar a propaganda, mas não foi
veiculada.
25.Luciane Raspiniafirmou que trabalha na executiva do partido e que também trabalhou
para GEORGEcomo assessora e que atualmente trabalha na imprensa na Câmara Municipal
de Ponta Grossa; que nas últimas eleições o PMN não ajudou em nada a executiva municipal
de Ponta Grossa; que o requerente está filiado ao PMN desde a eleição de 2004 e tendo
sempre se reelegido pelo partido; que é muito atuante na sigla e na cidade (Ponta Grossa), e
que sempre foi Secretário do Diretório Estadual, que no último ano o colocaram como
Vice-Presidente; disse ainda não saber das coisas que estão acontecendo no partido e que não
deixaram ele ser candidato ao Senado em 2018, embora sempre fique entre os mais votados
de Ponta Grossa; que ele queria lançar a candidatura própria ao Senado para fortalecer o PMN,
dar visibilidade.
26.Perguntada se o requerente vem sofrendo prejuízos pessoais e políticos, respondeu que
sim, pois perdeu muitos apoios na câmara municipal em razão da “fraqueza” do partido.
Inquirida sobre a distribuição de recursos para a comissão provisória de Ponta Grossa, afirmou
que não recebeu nenhuma verba do diretório estadual ou nacional. Declarou que o PMN já teve
uma linha, uma cartilha a seguir, mas que ultimamente não tem mais, que hora bate no
adversário, hora apoia. Que o partido nada fez para se fortalecer e atender à quota nas últimas
eleições. Inquirida se a grei permitiu que GEORGEgravasse programa (propaganda eleitoral)
de áudio e vídeo, disse que sim, mas que não foi veiculado.
Num. 7524466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

27.Aparecido Lopesdeclarou que é assessor parlamentar também e que não sabe porque o
GEORGEentrou com a ação, que como Secretário da Provisória sempre teve uma relação
normal com o partido, sempre foi participativo na Estadual; que ele perdeu o mandato como

Secretário na Estadual porque venceu e quem determina é a Direção Nacional; que GEORGE
sempre teve boa relação com todos do partido, tendo apenas uma divergência na Convenção
porque queria lançar candidatura própria para o senado; que tal candidatura requer uma
“costura” prévia com todos os filiados e apoiadores, o que não ocorreu, inviabilizando a
candidatura. Perguntado disse que não tem conhecimento se alguém recebeu dinheiro do
partido nas eleições, mas afirmou que a executiva estadual e as provisórias não recebem
dinheiro do Fundo Partidário, que quem recebe é 80% para a Nacional e 20% para uma
Fundação. Questionado se a base do PMN cresceu nos últimos anos, disse que sim, que
desde 2011, quando se filiou, aumentou bastante o número de filiados e a capilaridade nos
municípios. Sobre a distribuição do tempo de propaganda eleitoral de rádio e televisão,
declarou que o PMN dispõe de muito pouco tempo de tv, quase nada; que o tempo que é
obtido é por conta das coligações; que todos reclamaram da falta de tempo de tv.
28.José Edimir Miro Gasparé tesoureiro do Diretório Executivo da Estadual do partido e
tem convivência partidária com o requerente, apenas. Compromissado, declarou que ficou
muito surpreso quando soube da existência desta ação, porque GEORGEé vereador em
Ponta Grossa e que exerceu cargo na Executiva Estadual e na Comissão Provisória Municipal
e sempre participou ativamente dos encontros regionais e Estaduais do PMN, inclusive
trazendo correligionários e etc; que o requerente, no dia da Convenção Estadual, declarou que
era candidato ao Senado; que disse para ele que era muito difícil e ele continuou firme na ideia

e surpreendendo a todos com sua atitude; que GEORGEsolicitou uma reunião para discutir o
assunto da candidatura depois, na qual todos compareceram menos o requerente. Inquirido
sobre a destituição do requerente do cargo de Secretário da Executiva Estadual, afirmou que
foi substituído por outro filiado que estava vindo para ser candidato à deputado estadual (Rossi)

e assim GEORGEassumiu a vaga de vice-presidente Estadual; que essa substituição foi
dentro das orientações do Estatuto; que a candidatura ao senado precisa ser acordada com
todas as provisórias municipais, Diretório Estadual, etc; que o PMN não tem dinheiro do Fundo
Partidário, pois tudo fica com a Executiva Nacional. Questionado sobre a publicidade na
campanha, acredita que os candidatos tiveram acesso; disse que o tempo que o partido dispõe
é zero e que todos reclamaram pela falta de publicidade na televisão; Disse que não há justa
causa para ele se desfiliar do partido, pelo prestígio e apoio que ele sempre recebeu dentro do

partido; que GEORGEsempre teve destaque no Partido; que o ponto destoante de toda a
trajetória do requerente no PMN foi o dia da Convenção, quando ele apresentou sua
candidatura ao senado como se nada estivesse acontecendo, como se já estivesse querendo
buscar um motivo para sair do partido por conta da cláusula de barreira.
29.Selma Regina Felipedeclarou em juízo que não sabe o motivo que levou o requerente a
entrar com a ação; disse não haver motivo ou justa causa, pois ele sempre participou do partido
e teve acesso à Estadual, que sempre teve prestígio; que a candidatura ao senado só foi
lançada no dia da Convenção e que não é assim que se faz as coisas; que o PMN não tem
tempo de rádio e tv; que não há repasse do Fundo Partidário para a Estadual e municipal; que
o requerente sempre teve posição na Executiva Regional, sempre participou das decisões do
PMN; que o desentendimento dele com o partido foi a partir da Convenção; que a depoente
estava presente na convenção.
30.Osvaldo Soares de Oliveira assessor parlamentar, disse que não conhece o motivo
,
para o requerente entrar com a ação; que não participou da comissão provisória, mas que nas
reuniões estaduais o requerente sempre ia com a caravana; que quando presente na Estadual,
sempre estava na mesa; não sabe sobre a saída de cargo do partido, que só sabe ele o
requerente está na Executiva Estadual; que ouviu uma conversa de que ele queria se
Num. 7524466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

candidatar após a Convenção; Inquirido sobre as razões do indeferimento do pedido de
candidatura ao Senado, respondeu que nas convenções anteriores já havia ficado decidido que
o partido não teria candidatura própria ao senado, pois não tem estrutura para isso; que o
tempo para propaganda era muito pouco, pois o PMN não tem representação federal; que o
requerente sempre foi integrante da Executiva Estadual; que nunca veio verba do partido para
às eleições.
31.Andreia Gois Macielafirmou, compromissada, que conhece GEORGEe que sabe que
ele alega discriminação/perseguição/retaliação por parte do presidente do partido, à época Dr
Batista; que é assessora do Deputado Dr Batista; que na Convenção o partido recebeu o

pedido de candidatura dele em respeito a ele, mas que GEORGEsabia que não seria
acolhido, pois já estava acordado que não teria candidatura majoritária; que o Dr Batista deva
autonomia aos presidentes municipais para fazer coligações nos municípios; que o PMN não
recebe dinheiro do Fundo Partidário; que o tempo total de tv do partido é de 24 segundos para
todos os 29 candidatos do PMN nas últimas eleições; que veio uma
determinação/diretriz/orientação do Diretório Nacional para que o Estado não lançasse

candidaturas majoritárias, até porque não teria dinheiro e que GEORGEsabia disso; que o
requerente fez uma notificação extrajudicial sobre o tempo de propaganda.
32.Embora o requerido impugne o conteúdo dos depoimentos das pessoas que são ou foram
assessores jurídicos do requerente, todas prestaram compromisso perante o juízo e foram
ouvidas como testemunhas. Ademais, todas as declarações se corroboram ou se
complementam acerca dos mesmos fatos.
33.E neste sentido, extrai-se das oitivas que o requerente sempre foi figura importante dentro
do partido, com voz e vez, sempre participando das decisões partidárias e integrando a
Executiva do Diretório Estadual.
34.Restou claro também que a privação de recursos financeiros e de publicidade na televisão
nas eleições de 2018 não foi exclusiva do peticionante, mas experimentada por todos os
filiados candidatos, haja vista que o partido, diante da baixa representação federal que possui,
não detém tempo suficiente para todos os seus candidatos veicularem propaganda eleitoral no
rádio e na televisão. Outrossim, os recursos advindos do Fundo Partidário distribuídos ao
Diretório Nacional não são repassados aos Estaduais e Municipais.
35.Como se vê no sistema SPCEWEB, não houve repasse de recursos do FP para o Diretório
Estadual do PMN nas eleições de 2018.
36.Com efeito, do conjunto probatório ainda se extrai que não houve perseguição política ou
discriminação pessoal dos dirigentes do PMN em face do requerente GEORGEdentro do
partido, mas sim um desentendimento quando demonstrou seu interesse em lançar-se
candidato ao senado federal na Convenção Estadual do partido. E desta forma, o pleito
apresentado ainda foi discutido em assembleia e negado. As testemunhas são unânimes em
Num. 7524466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

dizer que as candidaturas ao senado e governador já haviam sido afastadas em reunião
anterior do partido, pois o partido não possui recursos ou força para uma candidatura
majoritária própria. Como membro da executiva, o requerente tinha conhecimento disso.
37.A mais, a testemunha José Edimir Gaspar afirmou que foi marcada uma reunião, a pedido
de GEORGEpara discutir a candidatura ao senado, porém ele não compareceu.
38.A doutrina sobre o tema explicita que: “a grave discriminação pessoal, mesmo envolvendo
forte carga subjetiva, capaz de causar danos morais e materiais ao filiado, para caracterizar
justa causa do desligamento há de projetar efeitos políticos partidários, internos e externos
causando-lhe prejuízo no exercício da cidadania ativa e passiva, sem embargo de muitas vezes
deter forte carga jurídica por malferir direito subjetivo
.
[4]
38.E continua, “...a discriminação pessoal não pode ser vista, assim, como meros
desentendimentos entre filiados de um partido. É preciso que exista uma relação a determinado
filiado, uma intenção de alijá-lo, de isolá-lo da agremiação”
.
[5]
39.Assim, verifica-se que não houve uma grave discriminação política em face de
GEORGEou de sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2018.
40.Também não se comprovou o desvio reiterado do programa partidário. O requerente alega
que isto se deu em razão das reiteradas mudanças de apoiamento do PMN em diversas
eleições. Entretanto, tal situação é inerente a autonomia que os partidos políticos têm em
direcionar seu apoiamento de acordo com a conveniência política e a vontade de seus filiados e
dirigentes. E dentro deste contexto sempre haverá discordâncias e desentendimentos internos.
Porém, não é suficiente a corroborar a alegação de desvio reiterado do programa partidário a
fim de ensejar a desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo por justa causa.
III – Do pedido contraposto de incorrência em infidelidade partidária pelo
requerente e perda do mandato eletivo (id 1558066).
41.O Partido da Mobilização Nacional – PMN apresentou, em sede de contestação pedido
através
contraposto
de Ação de Desfiliação por Infidelidade Partidária em face
do requerente,pois teria afrontado ao prescrito no artigo 6º, incisos V e VI, do Estatuto do
PMN ao não contribuir para o crescimento do PMN (V) e agir contra as determinações e
deliberações partidárias.
42.Primeiramente, verifica-se que de todo o conjunto probatório trazidos aos autos, é carente
para demonstrar qualquer atitude antipartidária por parte do autor em face do PMN–PR, ao
contrário, deixam claro queGEORGEsempre foi um membro ativo e defensor do PMN tanto
em seu município como na executiva estadual.
43.Segundo, porque tais alegações devem ser apuradas e verificadas dentro da esfera
partidária, em eventual processo disciplinar, vez que de caráter
, sendo que a
interna corporis
competência para analisar a validade de eventual expulsão do filiado é da Justiça Comum
Estadual.
44.De outra banda, tal pedido do réu carece de interesse de agir, vez que não é legitimado ao
partido formular pedido de desfiliação partidária por suposta ocorrência do mandatário em
infidelidade partidária, buscando a permanência do mandato eletivo com o partido. Com efeito,
o autor ainda é filiado ao PMN, não se tendo notícia de sua saída do partido, seja de forma
voluntária ou arbitrária.
Num. 7524466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

45.Assim, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quanto ao pedido contraposto,
nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
46.Portanto, verifica-se não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração
da justa causa do artigo 22-A da Lei nº9.9096/95 e Resolução TSE nº22.610/2007, para a
desfiliação partidária de GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA.
47.Contudo, o requerente tem direito à desfiliação do partido requerido, sem a perda do
mandato eletivo, vez que preenchidos os requisitos necessários para a autorização do artigo
17, §5º, da Constituição da República.
48.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, julgo

PROCEDENTE a presente ação declaratória de
existência de justa causa, amparada no artigo 17, §5º, da Constituição Federal
, proposta
[25]

por GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA em face do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
,
DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de
Processo Civil
, facultando-o a filiar-se a outro partido que tenha atingido a cláusula de
[26]

desempenho sem implicar em perda do mandato e julgar extinto o processo, sem
resolução do mérito, quanto ao pedido contraposto apresentado na contestação, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Curitiba, 06 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann – Relator

[1] ARAS, Augusto. Fidelidade Partidária: efetividade e aplicabilidade. 1ª ed. Rio de Janeiro: LMJ
Mundo Jurídico, 2016. P. 517.
[2] Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido
pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido
em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
[3] Art. 1º (...)
§ 1º Considera-se justa causa:
(...)
IV – grave discriminação pessoal.
[4] Ibidem., p. 513-514.
Num. 7524466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842

[5] JORGE, Flávio Cheim. Curso de Direito Eleitoral/ Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo
Abelha Rodrigues – Salvador: Ed. JusPodvium, 2016., p. 194.

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO Nº 0603940-41.2018.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: JULIANO JARONSKI - PR32183 - REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - Advogado do(a) REQUERIDO: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR3272300A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2020.

Num. 7524466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/04/2020 13:57:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041313570950900000007109842
Número do documento: 20041313570950900000007109842